Tribunal: TJDFT
Processo: 0712081-13.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0712081-13.2024.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAIQUE DE ARAUJO MOREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Em atenção ao disposto no art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso formulado pela parte. Sem condenação em custas e em honorários. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator